Tribunal: STF
Processo: ARE 1368025
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 11):



    “TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente ante o reconhecimento de ausência de prova do pagamento da indenização securitária, com consequente apelo da autora. Indenização securitária efetivamente paga pela seguradora, ora apelante, à segurada, conforme documentos de páginas 142/143. Sub-rogação, a ser descabida a alegação de ilegitimidade ativa. Alegação de ilegitimidade passiva das corrés apeladas DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda. e American Airlines Inc. Inocorrência. Responsabilidade solidária da transportadora aérea e da agente de carga, nos termos do artigo 756 do Código Civil. Decadência inocorrente. Inaplicabilidade do artigo 754, parágrafo único, do Código Civil, observado ainda que as cartas de protesto juntadas pela apelante não foram especificamente impugnadas pelas recorridas. Obrigação das apeladas é de natureza objetiva, porque importa o resultado. Obrigatoriedade de entregar a carga ao destino em perfeito estado de conservação. Avarias constatadas na carga no momento do desembarque conforme documento emitido pela INFRAERO. Condições de embalagem e acondicionamento que são cobertas pela apólice de seguro. Inaplicabilidade da Convenção de Montreal à hipótese. Direito de regresso da seguradora que segue as normas internas, a fazer jus ao ressarcimento integral dos danos materiais suportados em razão do pagamento da indenização à segurada. Orientação da súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Pretensão da coapelada DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda. de denunciar a lide à coapelada American Airlines Inc. Inadmissibilidade. Hipótese que não se enquadra àquelas previstas no artigo 125, II, do Código de Processo Civil. Recurso provido para condenar solidariamente as rés apeladas a pagarem à autora recorrente a quantia de R$ 12.442,76 (doze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos), determinada a retificação do polo passivo para excluir DHL Global Forwarding GMBH e incluir DHL Global Forwarding .”



    Na sequência, AMERICAN AIRLINES, INC e DHL GLOBAL FORWARDING opuseram Embargos de Declaração (fl. 7, Vol. 16; e fl. 2, Vol. 18), os quais foram rejeitados (respectivamente às fl. 6, Vol. 17; e fl. 6, Vol. 19).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 13), AMERICAN AIRLINES, INC., com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega violação aos arts. 5º, § 2º; e 178 da Constituição e ao Tema 210/STF, pois o acórdão recorrido “afastou a Convenção de Montreal (...) e determinou a indenização integral ao passo que deveria incidir sobre o caso a indenização tarifada prevista no artigo 22, item 3 do referido tratado internacional” (fl. 22, Vol. 13). 



    Por sua vez, DHL GLOBAL FORWARDING (Vol. 15), em seu apelo extremo, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta afronta aos arts. 5º, § 2º; e 178 da Constituição e ao Tema 210/STF, uma vez que o aresto atacado afastou a aplicação da Convenção de Montreal, que limita o valor indenizatório em casos de avaria/extravio e impõe a necessidade de protesto sob pena de decadência.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo da AMERICAN AIRLINES, INC, bem como ao RE da DHL GLOBAL FORWARDING, aduzindo ser inaplicável o Tema 210 ao caso dos autos, e que o exame da matéria não prescinde o revolvimento de normas infraconstitucionais (Vol. 22; e Vol. 24).



    Contra esses argumentos, AMERICAN AIRLINES, INC (Vol. 26) argui a incidência do Tema 210 e sustenta que, ao afastar esse precedente paradigma, o acordão combatido violou dispositivos constitucionais. 



    De outro lado, a DHL GLOBAL FORWARDING (Vol. 29), em seu Agravo, sustenta que houve o prequestionamento da matéria e que o Tribunal de origem usurpou a competência do STF na admissão do apelo. Defende a aplicação ao caso do Tema 210 e reitera que houve violação ao texto constitucional. 



    Por fim, a AMERICAN AIRLINES, INC. juntou petição em que requer a desistência do seu Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 48).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista a desistência do Agravo pela AMERICAN AIRLINES, INC., passo a análise do apelo extremo da DHL GLOBAL FORWARDING.



    O Tribunal de origem expressamente anotou que “por tratar-se de direito de regresso de seguradora, a Convenção Internacional não é aplicável, conforme disposto no artigo 37, da Convenção de Montreal” (fl. 13, Vol. 11).



    Em que pesem os argumentos constantes da razões do RE, a pretensão recursal, em situações análogas à destes autos, não vem encontrando amparo na jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 820.084-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Estando em jogo no recurso extraordinário, em última análise, a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (arts. 730, 749, 750 e 786, caput, do Código Civil e arts. 14, caput, e 27, do Código de Defesa do Consumidor), não merece trânsito o recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.028.371-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/10/2017)



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AI 822.191-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/2/2019)



     Desse último julgado, transcrevo o seguinte excerto do voto do Relator, que bem distinguiu a questão ora em análise daquela objeto do Tema 210 da Sistemática da Repercussão Geral: 



     “Por outro lado, destaco a existência de distinção entre o caso sub examine, que versa sobre danos decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo de cargas e o consequente direito de regresso decorrente de contrato de seguro, e o leading case objeto do Tema 210 da repercussão geral (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes), em que controvertida a limitação da responsabilidade de transportadoras aéreas de passageiros por extravio de bagagens em voos internacionais, não se aplicando à espécie, por conseguinte, a tese firmada no referido precedente.”



    No mesmo sentido: ARE 1.152.394/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/3/2019; AI 809.363/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/8/2010; ARE 1.146.801/SP, DJe de 13/8/2018 e RE 1.249.179, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/2/2020, ambos de minha relatoria.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO da DHL GLOBAL FORWARDING; e, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, homologo a desistência da AMERICAN AIRLINES, INC ao seu Agravo.



    Quanto à primeira recorrente (DHL GLOBAL FORWARDING), fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente